Tribunal: TJDFT
Processo: 0734142-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO.
I – A pretensão deduzida não é de dissolução de sociedade, mas de declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de capital investido mediante aplicação das normas do CDC, portanto, não se trata de processo submetido à competência especializada da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, arts. 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/2010 deste e. TJDFT.
II – A empresa G44 Brasil SCP participou ativamente das transações relacionadas ao investimento realizado pela apelada-autora em criptomoeda comercializada e custodiada pelas sociedades empresárias demandadas, de modo que é parte legítima na lide, art. 7o, parágrafo único, do CDC.
III – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 0,55% ao dia, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
IV – Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído, com correção monetária e juros.
V – Apelação desprovida.